Tribunal: TJSP
Processo: 1014878-79.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inexigibilidade de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) – Inadmissibilidade – Princípios da anterioridade e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação ao diploma que veicula normas gerais – Instituição do tributo pela Lei Estadual no 17.470/21 – LCF no 190/22 que apenas trata de normas gerais –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Inexigibilidade de cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL) – Inadmissibilidade – Princípios da anterioridade e nonagesimal devem ser observados em relação às normas instituidoras do tributo e não em relação ao diploma que veicula normas gerais – Instituição do tributo pela Lei Estadual no 17.470/21 – LCF no 190/22 que apenas trata de normas gerais – Observância do Tema 1.094 do STF – Ausência de direito líquido e certo – Sentença reformada para denegar a segurança.

REEXAME NECESSÁRIO E APELO PROVIDOS.